Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-57.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003525-57.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORIVALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 544.661.721-53 (APELANTE), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO – PARÂMETRO QUE NÃO ENGLOBA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –– PROVEITO ECONÔMICO POSSIVEL DE MENSURAR – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO

“1. Não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” (TJ-MT - AC: 00050562320148110040 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ORIVALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais em face de
Iresolve Companhia Securitizadora De Creditos Financeiros S.A.
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 366.0481,18 e condenou a ré ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 8.0000,00, a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso. Foi condenada ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15%, sobre o valor da condenação. A liminar foi confirmada e rejeitados os Embargos de Declaração.

Defende o apelante que a sentença é omissa em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais quanto ao objeto da principal da demanda, que é a declaração de inexistência de um débito inscrito de forma indevida no rol dos maus pagadores.

Nestes termos almeja que o percentual da verba sucumbencial englobe como proveito econômico o valor declarado inexistente. Alternativamente, que a condenação em verbas sucumbenciais seja fixado sobre o valor da causa; ou, em ultima hipótese, que se fixe honorários por apreciação equitativa, “pois o valor imposto a título de honorários sucumbenciais (...) se apresenta de forma irrisória frente o trabalho, o zelo, o tempo de processo, o valor da causa

e a ilicitude do caso”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ORIVALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais em face de
Iresolve Companhia Securitizadora De Creditos Financeiros S.A.
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 366.0481,18 e condenou a ré ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 8.0000,00, a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso. Foi condenada ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15%, sobre o valor da condenação. A liminar foi confirmada e rejeitados os Embargos de Declaração.

Recebo o recurso em seu efeito devolutivo e passo a apreciação.

Sem delongas, assiste razão o apelante quanto ao pleito de fixação dos honorários advocatícios, tendo como base o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o., do CPC.

Trata-se de entendimento já exarado por esta Corte,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL – ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 2. Os honorários advocatícios só devem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou, quando da causa é muito baixo.” (TJ-MT - AC: 00050562320148110040 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019) destaquei

Nesse cenário, a sentença não prestigia o reconhecimento da inexistência de débito e também não é possível mensurar o proveito econômico, que consistiu na declaração de inexistência de débito; assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com o
art.
85
,
§ 2o
, do
CPC/2015
, última parte, sobre o valor atualizado da causa.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, o percentual se mantém, tanto na 1a. quanto na 2a Instância, tendo em vista o expressivo aumento dos honorários, em face desta decisão, que remunera suficientemente o patrono.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para alterar a forma de incidência do percentual dos honorários advocatícios, fixando os 15%, sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023